Tribunal: TJPA
Processo: 0205268-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0205268-98.2016.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIS CORDEIRO SARAIVA, A. L. C. SARAIVA COMERCIO - ME, VITRINE ELETRONICOS E CELULARES LTDA - ME, GERVASIO RIBEIRO SALLES, MARIA APARECIDA BATISTA SALLES, SHOCK COM. DE TELEFONES E ACESSORIOS LTDA - ME

APELADO: VITRINE ELETRONICOS E CELULARES LTDA - ME, GERVASIO RIBEIRO SALLES, MARIA APARECIDA BATISTA SALLES, SHOCK COM. DE TELEFONES E ACESSORIOS LTDA - ME, ANDRE LUIS CORDEIRO SARAIVA, A. L. C. SARAIVA COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
Processo nº 0205268-98.2016.8.14.0301
Embargantes: ANDRÉ LUÍS CORDEIRO SARAIVA e A. L. C. SARAIVA COMÉRCIO – ME
Advogado: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA 1643
Embargados: VITRINE ELETRÔNICOS E CELULARES LTDA – ME e outros
Relator: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a deserção da apelação pela ausência de comprovação do preparo no momento da interposição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão quanto aos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

Não demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Rejeição dos aclaratórios por ausência de vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitam-se os embargos de declaração.
Tese: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES:

Art. 1.022 e 1.025 do CPC

Art. 1.007 do CPC

TJ-RO, Apelação Cível nº 7065038-13.2021.8.22.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, j. 25/03/2024

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por André Luís Cordeiro Saraiva e A. L. C. Saraiva Comércio – ME contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, em razão da não apresentação do comprovante de preparo no ato da interposição.

Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão por não haver consideração adequada sobre os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da proporcionalidade. Requerem também o prequestionamento da matéria.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 24739196.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no decisum, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

“Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de vícios. Rediscussão. Impossibilidade. Recurso desprovido. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não existir o vício apontado pela recorrente.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7065038-13.2021.8.22.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, j. 25/03/2024)

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as alegações veiculadas no agravo interno, especialmente ao reafirmar a incidência da penalidade de deserção em razão da ausência de juntada tempestiva do comprovante de preparo.

A justificativa apresentada pelos embargantes quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito não se mostra suficiente para afastar a exigência legal, tendo em vista que a formalidade exigida tem caráter vinculante e foi corretamente aplicada.

Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de nova manifestação, tampouco de citação literal dos dispositivos legais mencionados pelos embargantes, considerando que a matéria foi suficientemente discutida, sendo inaplicável qualquer omissão a esse respeito.

Inexistente, pois, qualquer vício sanável por meio dos presentes embargos. Ressalte-se, por fim, que a pretensão dos embargantes, ainda que legítima, exige reexame de matéria fática e jurídica já decidida, o que se mostra incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo dos embargantes com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

EX POSITIS
, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no decisum guerreado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025